Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. A probabilidade de reiteração criminosa do paciente decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, pois mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento em relação à vítima, tentou entrar em contato com ela por diversas vezes, além de ameaçá-la e persegui-la, fato a demonstrar a necessidade de maior rigor da justiça, especialmente diante da preservação da integridade física da vítima e da garantia da ordem pública.
3. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas no presente caso, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
4. Ordem denegada.